Tribunal: TJDFT
Processo: 0723345-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723345-42.2024.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: CARLA PATRICIA SOARES SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação cível. Empréstimo pessoal. Desconto em conta-corrente. Revogação da autorização dos descontos. Astreintes. 1. A instituição financeira deve atender à manifestação do correntista que cancela a autorização de débito em conta para amortizar parcelas de mútuo comprovadamente contratado na vigência da Resolução BACEN 4.790/20. 2. As astreintes não comportam redução, quando o valor atende à sua finalidade e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 313, 314, 421 e 422, todos do Código Civil, sustentando não ser possível o cancelamento autorização de débito em conta corrente em contrato de empréstimo à luz dos princípios da boa-fé objetiva, da autonomia da vontade, da liberdade contratual e do pacta sunt servanda; b) artigo 537, §1o, do Código de Processo Civil, asseverando ser devida a revisão da multa arbitrada, ao argumento de que seria excessiva e desproporcional. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS, OAB/DF 30.987-A. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 313, 314, 421 e 422, todos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Ademais, esse é o entendimento sedimentado pelo STJ: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. CANCELAMENTO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.085 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso especial, mantendo o entendimento de que não é viável a alteração unilateral da forma de pagamento de contrato de mútuo bancário com desconto autorizado em conta corrente. 2. O agravante defende o direito de revogar a autorização de débito em conta, sob o argumento de que a medida compromete sua subsistência, e sustenta a aplicação do Tema Repetitivo n. 1.085/STJ, relativo ao limite de 30% dos rendimentos em contratos com desconto em folha de pagamento. 3. O acórdão recorrido, proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, reconheceu a validade da autorização prévia para os descontos em conta corrente e afastou a aplicação do Tema 1.085, considerando tratar-se de modalidade diversa de crédito. II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível ao mutuário revogar unilateralmente a autorização de débito em conta corrente em contrato de mútuo bancário; e (ii) estabelecer se é aplicável ao caso a limitação de desconto de 30% dos vencimentos, conforme o Tema Repetitivo n. 1.085 do STJ. III. Razões de decidir 5. A jurisprudência do STJ diferencia contratos com desconto em conta corrente daqueles com desconto em folha de pagamento, limitados pelo Tema 1.085. No presente caso, não se aplica o referido tema, pois não se trata de consignação em folha. 6. A autorização prévia e expressa do mutuário para o desconto em conta corrente afasta a possibilidade de cancelamento unilateral, em respeito ao pactuado e à boa-fé objetiva que rege os contratos. A Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central apenas autoriza o cancelamento de débitos em conta nos casos em que o cliente não reconheça a autorização prévia. 7. O cancelamento posterior da autorização, sem justo motivo, configura violação ao princípio do pacta sunt servanda, podendo comprometer a higidez do contrato e o equilíbrio entre as partes. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. O contrato de mútuo bancário com desconto autorizado em conta corrente não se submete à limitação de 30% prevista para contratos com desconto em folha de pagamento, nos termos do Tema 1.085 do STJ. 2. A revogação unilateral da autorização de desconto em conta corrente é inadmissível, quando destituída de justa causa, por representar uma afronta aos princípios do pacta sunt servanda e da boa-fé objetiva, com potencial para prejudicar a integridade do contrato e a equidade na relação entre as partes". Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 926 e 927; Resolução BACEN n. 3.695/2009; Resolução BACEN n. 4.480/2016; Resolução BACEN n. 4.790/2020.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.209.847/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023; STJ, AgInt no REsp n. 2.146.642/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 7/10/2024. (AgInt no REsp n. 1.837.432/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 73517810 - Pág. 1. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024